Tribunal: STF
Processo: HC 218358
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 710.664/SP (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a atipicidade material da conduta, destacando a pequena quantidade de entorpecente apreendido (1 grama de crack). Articula com os princípios da insignificância e da proporcionalidade. Aponta ter sido a droga apreendida dentro da residência do paciente, não tendo sido encontrado qualquer apetrecho comumente utilizado no tráfico. Aduz, caso não acolhida a tese anterior, ser o caso de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas (porte de droga para consumo pessoal). Afirma não demonstrado o comércio de entorpecentes.



    5. Postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer seja reconhecida a atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 09/02/2021.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 09/02/2021, tendo sido formalizada esta impetração em 02/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante à alegada atipicidade da conduta, entendo inviável o acolhimento de tal pretensão. 



    11. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, restringindo-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo:  



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133).  



    12. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:  



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio(ii) da fragmentariedade (o direito penal é um ‘sistema descontínuo de ilicitudes’, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade(só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  



    13. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.  



    14. Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico ilícito de drogas, por consistir em crime de perigo abstrato ou presumido cujo objeto jurídico é a saúde pública, bem jurídico, vale ressaltar, de conotação constitucional – arts. 196 a 200 da Constituição da República. Nesse sentido, mostra-se irrelevante cogitar-se da “mínima ofensividade da conduta” (em face da quantidade apreendida) ou, ainda, da “ausência de periculosidade da ação”, pois, por se cuidar de crime de perigo abstrato (e não de dano), dispensa-se a comprovação de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.  



    15. Em reforço, o delito de tráfico de drogas ostenta extrema gravidade, tendo sido a ele, inclusive, conferido o caráter hediondo por força de norma constitucional (CRFB, art. 5º, inc. XLIII, que impôs um regime jurídico mais gravoso), muito provavelmente ante os incontáveis males sociais provenientes de tal crime, como desestruturação familiar, incentivo a outras práticas delitivas graves, sem se falar do problema crônico de saúde pública que acarreta.  



    16. O rol de crimes qualificados pelo legislador como hediondos é extenso (art. 1º da Lei n° 8.072, de 1990), sendo integrado, por exemplo, pelos delitos de estupro, epidemia com resultado morte, furto qualificado pelo emprego de explosivo, posse de arma de fogo de uso proibido, extorsão mediante sequestro, roubo majorado pelo uso de arma de fogo e outros. Ora, se em relação a estes delitos, em regra, não se cogita a aplicação da teoria da insignificância, por que quanto ao tráfico de drogas seria diferente? 



    17. Portanto, surge incompatível a aplicação do princípio da insignificância. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.765-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.077-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos).  



    “(...). TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (HC nº 129.489/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRITUTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 209.140-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).



    18. Quanto ao pedido de desclassificação, também não há como acolhê-lo. O Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório constante dos autos, revelador de que o paciente trazia os entorpecentes consigo, para fins de venda. Eis a fundamentação lançada pelo Magistrado:



    “A materialidade do delito está inserta no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência (fls. 02/04), no auto de exibição e apreensão de fls. 12, no exame de constatação preliminar acostado às fls. 19 e laudo toxicológico definitivo de fls. 230/232, o qual atesta que as substâncias apreendidas (cocaína) figura entre aquelas proibidas pela legislação vigente.



    No que tange à autoria, esta também restou comprovada, em especial pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.



    Os policiais militares ouvidos como testemunhas disseram que foram acionados pela equipe da polícia civil para dar suporte a uma prisão em flagrante que estavam efetuando. Disseram que a polícia civil abordou indivíduo que estaria traficando entorpecentes e que os investigadores teriam localizado drogas. Relataram que o réu foi conduzido para a Delegacia.



    A testemunha Márcio Barbosa, investigador da Polícia Civil, disse que: ‘no período da tarde, começaram a chegar muitas ligações na Delegacia dando conta de que o réu estava traficando drogas na residência dele; que foram várias ligações; que peguei uma viatura e fui nas imediações do local; que fiquei campanando por mais de 2h, cerca de 2h30min, presenciando duas pessoas que foram até a porta da residência do réu, ao que tudo indica comprar os entorpecentes; que o local é de muito tráfico; que estava sendo quase identificado pelos usuários da região, e por isso resolvi entrar no imóvel; que a Rosemeire, esposa do réu, me recepcionou; que a Polícia Militar prestou apoio; que a esposa conduziu os policiais até o quarto, onde o réu estava deitado; que o réu não resistiu; que fiz busca e próximo à cama foi encontrada a pochete contendo cinco pedras de crack e mais R$ 40,00 (quarenta reais); que o réu negou a traficância, alegando que a droga era para uso, embora também tenha alegado ser somente usuário de maconha; que foi localizado o celular da esposa e, após a autorização judicial, manusearam o aparelho e foi constatado várias trocas de mensagens, indicando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas; que não lembra do teor das mensagens do celular; que a esposa pediu para que o réu parasse com o tráfico pelas mensagens; que havia conversa de que a filha tida sonhado que o réu havia sido preso; que, em outra conversa, um amigo chamou o réu para trabalho lícito, mas ele negou alegando que o tráfico era mais rentável; que o celular era da esposa; que a esposa ficou em silêncio no flagrante; que o réu atuava com muita frequência no Morro do Sabão; que, em uma oportunidade, o réu fugiu numa incursão da polícia civil; que reconheceu que era a mesma pessoa no momento do flagrante objeto destes autos; que ainda não tinha visto o nome dele em outra investigação; que as denúncias por telefone davam o endereço do réu; que na residência não havia outros objetos de traficância, mesmo porque a atuação do réu era mais no Morro do Sabão; que recordo que em uma das mensagens no celular, o réu avisou a esposa que já havia dito para os ‘nóia’ que não era para irem na casa dele, somente no Morro do Sabão; que presenciou duas pessoas indo até a casa do réu, mas não foram abordados para não prejudicar a operação’.



    O réu foi interrogado e disse que: ‘estava dormindo em casa; foi no morro, pegou 5 pinos e 5 pedras para usar; que os pinos usou com a mãe verdadeira, na madrugada, e as pedras deixou para usar mais tarde; que na hora que estava dormindo, chegou dois rapazes lá em casa para ajudar a transferir o título de eleitor de Jacupiranga para Pariquera-Açu e ia ajudar a minha mulher para fazer o título; que eles saíram; que quando acordou de novo estavam os policiais na casa; que nunca vendeu, nunca mexeu com droga na minha vida; que a única mensagem que mandava era para os meninos falando que ia subir lá para pegar droga; que teve uma mensagem que a mulher passou para tomar cuidado no morro; que minha filha mais velha tinha sonhado que eu estava sendo preso no morro, que era para largar dessa vida; que foi condenado a quatro anos no regime aberto por roubo; que nunca trafiquei; que na minha família meu irmão e minha mãe também são usuários; que na minha casa só eu trabalho; que as pessoas que falam para sair dessa vida é que é para ele parar de subir no morro para usar droga; que usava maconha com pedra; que nunca fez tratamento’.



    (...)



    A negativa do acusado quanto à prática do tráfico de drogas não desmente o depoimento do policial civil que foi claro ao narrar sobre a ocasião da prisão em flagrante do réu. Naquela oportunidade, a polícia civil já havia recebido diversas ligações dando conta de que o acusado estava traficando em sua residência e o investigador, no local, avistou dois indivíduos entrando na residência, possivelmente para comprar drogas.



    Não bastasse, os registros dos diálogos telefônicos armazenados no aparelho celular da esposa do réu evidenciam que este estava comercializando drogas da cidade.



    De acordo com o relatório da Polícia Civil (fls. 79): ‘Como se pode observar pelo conteúdo das conversas, o celular apreendido na residência do indiciado pertence à esposa do mesmo, a qual nas imagens 1 e 2, conversa com o próprio indiciado relatando que sua filha Vitória disse que sentia no seu coração que seu pai iria preso e que sabia que ele estava vendendo drogas’. (...) ‘Nas imagens 3 e 4, a esposa de Aerison conversa com uma amiga em que relatam a chegada constante de ‘nóias’ na residência, inclusive a esposa menciona porque o Aerison não sai lá de cima, possivelmente o morro do Sabão, e sua amiga diz: ‘É dinheiro rápido e fácil kk’. Segundo a esposa, o Aerison disse que os cara sabem que o corre é lá em cima, mas insistem em vir na casa’.’Na imagem 5, o Aerison em conversa com a esposa diz que tá descendo e que estava levando cinco pino e cinco dura’. ‘Na imagem 6, a esposa conversa com um tal de ‘Govane de almeida No’, o qual relata que conversou com Aerison chamando para trabalhar no sítio e sair fora disso, mas que Aerison disse que tava fazendo moeda fácil’. ‘Na imagem 7, a esposa conversa com ‘Gledson Zico’, o qual em parte da conversa cita ‘tomara que aprenda né’. ‘Nos diálogos descritos acima é possível inferir que o indiciado Aerison Alves dos Santos estava praticando o tráfico de entorpecentes e que sua esposa tinha o conhecimento da situação por ele vivenciada’.



    Ainda que tenha sido apreendida pouca quantidade de cocaína em poder do acusado, as demais circunstâncias fáticas, quais sejam, o policial ter visto possíveis usuários no local para comprar drogas do acusado, bem como os diálogos armazenados pelo celular e as notícias anônimas, comprovaram que a droga apreendida não era para consumo pessoal, mas destinava-se ao tráfico.



    Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório confirmaram que o réu praticou o delito de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, razão pela qual a condenação é medida de rigor.” (e-doc. 6, p. 2-4, grifos nossos).



    19. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, encampou a óptica:



    “O policial Márcio narrou, em suma, que foi até a casa do acusado, após receber vários telefonemas na delegacia noticiando a ocorrência do tráfico no local. Disse que permaneceu em campana e observou dois indivíduos indo até lá em típica movimentação do comércio ilícito.



    Contou que decidiu diligenciar e foi recebido pela esposa do réu, que autorizou a entrada no imóvel. Ele estava dormindo e próximo à cama havia uma pochete com as pedras de crack e R$ 40,00, em dinheiro. Com autorização da esposa, manuseou o aparelho celular dela e encontrou várias mensagens indicativas do envolvimento do apelante com o tráfico.



    O caderno policial reforça a fala do miliciano.



    (...)



    Assim, como bem pontou o magistrado sentenciante, não obstante a pouca quantidade apreendida, inegável a destinação do material.



    As denúncias feitas à polícia, as observações durante a campana, o encontro da droga e o conteúdo das mensagens fossem elas do dia do ocorrido ou não demonstram claramente a ocorrência do tráfico.” (e-doc. 7, p. 4-6).



    20. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da configuração do tráfico de entorpecentes. A rigor, levou-se em conta o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a prever que a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. Transcrevo, in verbis, o teor do dispositivo:  



    “§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” 



    21. De mais a mais, eventual superação desse entendimento, para acolher o pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.339-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator